Tribunal: TJMT
Processo: 1028346-84.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028346-84.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SAMUEL CELESTINO DE OLIVEIRA - CPF: 912.913.051-49 (RECORRENTE), SAMUEL CELESTINO DE OLIVEIRA - CPF: 912.913.051-49 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (RECORRIDO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO EDUCACIONAL. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. ALCANCE TEMPORAL DO ACORDO. PARCELAS VINCENDAS ATÉ JANEIRO DE 2025. DÉBITOS POSTERIORES NÃO ABRANGIDOS. MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO DO JULGADO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.

Reconhece-se erro material no acórdão embargado, que incorreu em imprecisão ao afirmar que o acordo se referia "especificamente às mensalidades e serviços em atraso", quando na verdade abrangia também parcelas vincendas com vencimento até janeiro de 2025.

2.

A retificação do erro material não altera a conclusão do julgado, pois permanece válida a constatação de que o acordo não abrangeu a totalidade do saldo devedor do PEP, havendo débitos posteriores a janeiro de 2025 não incluídos na novação.

3.

A interpretação sistemática dos contratos firmados entre as partes evidencia que o acordo de novação extinguiu apenas as obrigações expressamente discriminadas no instrumento, com vencimento até janeiro de 2025, não alcançando débitos posteriores.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SAMUEL CELESTINO DE OLIVEIRA
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pelo embargante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O embargante aponta supostas omissões, contradições e erro material no acórdão que manteve a sentença de improcedência.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto à alegação de erro material relativa ao alcance temporal do acordo, assiste parcial razão ao embargante.

De fato, o acórdão incorreu em imprecisão ao afirmar que o acordo se referia "especificamente às mensalidades e serviços em atraso", quando na verdade o Instrumento de Confissão e Novação de Dívida (id. 307067407) abrangia não apenas débitos vencidos, mas também parcelas vincendas com vencimento até janeiro de 2025, conforme expressamente consignado na tabela descritiva do documento.

Entretanto, essa retificação não altera a conclusão do julgado, pois o acórdão também consignou, corretamente, que o extrato financeiro juntado pela instituição recorrida (id. 307067441) demonstra a existência de parcelas com vencimento a partir de fevereiro de 2025 ainda em aberto.

Ou seja, mesmo corrigido o erro material, permanece válida a constatação de que o acordo não abrangeu a totalidade do saldo devedor do PEP, havendo débitos posteriores a janeiro de 2025 não incluídos na novação.

Quanto à alegada omissão na análise das provas documentais e à suposta contradição interna, verifica-se que o acórdão analisou adequadamente os documentos essenciais à solução da controvérsia.

A interpretação sistemática dos contratos firmados entre as partes evidenciou que o acordo de novação não extinguiu integralmente o débito, mas apenas as parcelas expressamente discriminadas no instrumento, com vencimento até janeiro de 2025. Não há contradição em se reconhecer a existência de cláusula de quitação e, ao mesmo tempo, delimitar seu alcance com base na análise contextual dos contratos celebrados.

Assim, com exceção do erro material apontado, que ora se corrige sem alteração do resultado do julgamento, não se verificam os demais vícios alegados pelo embargante. O que se percebe, na verdade, é a tentativa de rediscutir o mérito da causa e obter nova análise das provas sob perspectiva que lhe seja favorável, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

“[...]
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
(EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.) (g.n)

“[...]
Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada
”. (EDcl no REsp n. 2.163.930/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.) (g.n)

Para fins de prequestionamento, ressalto que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que apresente os fundamentos suficientes para embasar sua decisão, como ocorreu no caso.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)
(g.n)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)
(g.n)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e
OS ACOLHO PARCIALMENTE
apenas para corrigir o erro material apontado, mantendo-se, contudo, inalterada a conclusão do acórdão embargado.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025